Tribunal: TJBA
Processo: 8072759-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072759-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: DELSA FREITAS CARNEIRO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CARNEIRO CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por administradora e operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a nulidade de rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte autora nas mesmas condições anteriormente vigentes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. Ambas as apelantes suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defenderam a legalidade da rescisão contratual e a inexistência de dano moral indenizável, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a administradora e a operadora de plano de saúde possuem legitimidade passiva; (ii) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo com menos de 30 beneficiários, sem notificação prévia e sem justificativa legítima; e (iii) saber se o cancelamento imotivado e abrupto do plano de saúde gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As rés integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, nos termos dos arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 34 do CDC, sendo solidariamente responsáveis pelas falhas na prestação do serviço. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, dada a vulnerabilidade equiparável à dos contratos individuais.

6. A rescisão unilateral, sem prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias e sem justificativa válida, contraria também o art. 14 da Resolução Normativa ANS nº 557/2022, revelando-se abusiva.

7. A conduta das rés violou os princípios da boa-fé contratual e da confiança legítima, frustrando a expectativa do consumidor de continuidade da cobertura assistencial em momento de necessidade médica.

8. A situação vivenciada pela parte autora excede o mero aborrecimento, caracterizando abalo moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e aos parâmetros adotados pelo Tribunal.

9. Em cumprimento à tese do Tema Repetitivo 1368 do STJ, o valor indenizatório deverá ser corrigido pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Além disso, será descontado o índice de correção monetária, conforme os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número 8072759-65.2024.8.05.0001, em que são apelantes,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, e apelada,
DELSA FREITAS CARNEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.